Tribunal: TJSP
Processo: 1003437-93.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual,

Ementa:

CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CANCELAMENTO DO CARTÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
2. Assim, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito.
3. Pode a parte autora optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos.
4. Não vinga, entretanto, a pretensão de reparação por danos morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, apesar de a parte autora não ter utilizado o cartão de crédito, não restituiu as importâncias creditadas em sua conta pelo banco, cabendo arcar com o pagamento respectivo.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003437-93.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
MARCILIA TARCILIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003437-93.2018.8.26.0101 -Voto no 51095e
2
Apelação Cível no 1003437-93.2018.8.26.0101
Apelante: Marcilia Tarcilia dos Santos
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Caçapava
Voto no 51095e
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
RMC. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CANCELAMENTO
DO
CARTÃO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. DANO MORAL.
1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente
de
seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do
cartão de crédito junto à instituição financeira.
2. Assim, independentemente da discussão acerca da
legalidade ou não do contrato firmado entre as partes, o
consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de
crédito.
3. Pode a parte autora optar pelo pagamento imediato do
saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável,
ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a
taxa de juros contratada e o limite de 5% de seus proventos.
4. Não vinga, entretanto, a pretensão de reparação por
danos morais ou devolução em dobro de valores. Afinal,
apesar de a parte autora não ter utilizado o cartão de
crédito, não restituiu as importâncias creditadas em sua
conta pelo banco, cabendo arcar com o pagamento
respectivo.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 268/271, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e
indenização por dano moral ajuizada por Marcilia Tarcilia dos Santos contra Banco
BMG S/A.
Inconformada, apela a vencida sustentando ter solicitado
empréstimo consignado, mas ter a instituição financeira realizado contrato
denominado Reserva de Margem de Cartão de Crédito; alega ter sido ludibriada para
firmar esse negócio, pois não tinha a intenção de obter cartão de crédito; nunca ter
recebido nenhuma fatura para pagar; tratar-se de dívida eterna; ter sofrido danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003437-93.2018.8.26.0101 -Voto no 51095e
3
morais. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora narrou ter firmado contrato de empréstimo
consignado comum, acreditando que os descontos mensais de RMC (reserva de
margem consignável) em seus proventos previdenciários saldariam a dívida. Alega
ter se surpreendido com a formalização da avença de maneira distinta da acordada.
Afirma tratar-se de dívida sem fim, imposta de forma sorrateira e maliciosa, sem seu
conhecimento e consentimento expresso.
Houve juntada de contrato (fls. 158/164) e o banco
comprovou o depósito do valor de R$ 1.234,00, concedido a título de empréstimo
(fls. 165) e foram juntadas inúmeras faturas demonstrando os descontos do RMC
para amortização do cartão de crédito (fls. 166/207). De fato, não constas das faturas
nenhuma única utilização do cartão pela autora no comércio em geral.
Independentemente da discussão acerca da validade ou não do
contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito, é fato que o consumidor tem
direito de cancelar o plástico assim que quiser, mesmo se estiver inadimplente.
Com efeito, consoante art. 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no
39/2009):
“Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento
do cartão de crédito junto à instituição financeira. (grifamos)
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição
financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do
eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de
descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato
firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem
como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma solicitação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003437-93.2018.8.26.0101 -Voto no 51095e
4
beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de
exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco
dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da
data da liquidação do saldo devedor.
§ 3o Durante o período compreendido entre a solicitação do
cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a efetiva exclusão da RMC,
pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3o do art. 3o. (Redação dada ao artigo
pela Instrução Normativa INSS no 39, de 18.06.2009, DOU 19.06.2009).
Insta observar que a Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008, ora em destaque, é a regra legal que “estabelece os critérios e
procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de
empréstimos e cartão de crédito contraídos nos benefícios da Previdência Social”, ou
seja, é a norma de regência para o negócio entabulado entre as partes.
Essa norma concede direito ao mutuário de cancelar o cartão
de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual.
Porém, o cancelamento do cartão de crédito não tem o condão
de extinguir a dívida, e a exclusão da Reserva de Margem Consignável ocorrerá
somente com a quitação integral do débito.
A parte autora tomou um empréstimo junto ao réu, e já
mantinha vários outros mútuos (cf. fls. 32/34). Não pode lograr a liberação da
margem consignável se esta está comprometida com o pagamento de um
empréstimo não pago.
Aliás, não é raro que o consumidor pretenda a liberação da
margem consignável apenas para obter novo empréstimo, embora bastante
superendividado. Essa margem consignável deve ser respeitada, não podendo o
consumidor burlar seus limites. E, por óbvio, essa burla não encontra guarida junto
ao Judiciário.
De outro lado, há que se verificar o abuso de uma contratação
sem transparência. Vários consumidores acabam por ser surpreendidos com a
cobrança de RMC e com a existência de um suposto cartão de crédito, quando
tentavam unicamente aderir a um simples contrato de empréstimo consignado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003437-93.2018.8.26.0101 -Voto no 51095e
5
Assim, além do cancelamento do cartão de crédito (a que o cliente faria jus
independentemente da transparência da negociação quando da adesão), cabe afastar
encargos típicos do cartão de crédito, como tarifa de emissão de cartão e encargos do
financiamento do saldo devedor (o valor do débito é cobrado integralmente na
primeira fatura; com o pagamento do RMC, que quase nada amortiza, todo o
restante é considerado financiado para pagamento futuro). Esses valores não devem
ser devolvidos, mas revertidos para amortização da dívida.
O réu deve, então, proceder ao cancelamento do cartão de
crédito e permitir que a parte autora opte pelo pagamento imediato do saldo devedor
(podendo, nessa hipótese, liberar a margem consignável) ou permitir seu pagamento
por meio de descontos consignados na RMC de seu benefício, observados os juros
do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art.
3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17 da Instrução Normativa
INSS/PRES 28/2008.
A parte autora não faz jus à indenização por dano moral.
Ainda que não tenha entendido os termos do negócio, é fato que se beneficiou dos
valores emprestados (já que não houve restituição do montante creditado pelo banco
em sua conta e nem manifestou a autora tal intenção) e precisará pagar essa dívida.
Ademais, os montantes descontados a título de RMC não são muito elevados e, de
todo modo, mesmo com o cancelamento do plástico, se não houver pagamento
imediato do débito, esse desconto deve subsistir até integral quitação do contrato.
Destarte, a autora faz jus ao cancelamento do cartão de
crédito. Todos os valores pagos a título de RMC devem servir para amortizar o
débito, assim como eventuais encargos cobrados em razão do cartão de crédito
(encargos de financiamento do saldo, tarifa de emissão de cartão etc.). Isso significa
que não haverá devolução de valores, mas sua utilização para amortização da dívida.
O saldo restante pode ser pago imediatamente, ou pode ser pago por meio do RMC a
ser descontado dos proventos do cliente, respeitado o limite de 5% (opção do autor).
Não cabe devolução em dobro de nenhuma quantia. Todo o
valor já pago pela parte autora, sob qualquer título, apenas serve para amortização
do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003437-93.2018.8.26.0101 -Voto no 51095e
6
Com o resultado ora preconizado, a parte autora continua a
responder pelos ônus de sucumbência.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. As
partes ficam, aliás, advertidas de que poderão ser condenadas ao pagamento de
penalidade por litigância de má-fé se insistirem nas teses já enfrentadas neste
recurso. E que a gratuidade de justiça não afasta o dever de responder por tal
penalidade.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para cancelar
o cartão de crédito, permitindo que o saldo devedor seja pago imediatamente ou,
caso a parte autora prefira, por meio dos descontos de RMC, servindo os valores já
descontados para amortização da dívida.
MELO COLOMBI
Relator